Tribunal: TJDFT
Processo: 0006776-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEIS. PROVAS ROBUSTAS. RELATOS DOS POLICIAIS. APREENSÕES DE DROGAS E APETRECHOS DO CRIME. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROPORCIONALIDADE. REGIME. DETRAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os relatos dos policiais apreciados em conjunto com os demais elementos de provas sobretudo a palavra da corré (absolvida), a confissão parcial de um dos réus, as interceptações telefônicas e as apreensões de drogas, petrechos, cadernos de anotações e dinheiro, foram um conjunto sólido apto a amparar o édito condenatório dos réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, não havendo falar em absolvição ou desclassificação.
2. Demonstrado o “animus” associativo, isto é, a existência de vínculo subjetivo, de forma estável e permanente entre os réus para a prática das condutas típicas descritas no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, configurado está o crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei 11.343/2006).
3. O “caput” do artigo 33 da Lei 11.343/2006 aponta crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática de quaisquer das condutas nele constantes caracteriza o tráfico de drogas e faz incidir as penas de seu preceito secundário.
4. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, enseja atenuação da pena na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O Superior Tribunal de Justiça considera proporcional a fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria, para aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, bem como na segunda fase da dosimetria, a partir da pena-base fixada, para cada agravante ou atenuante, salvo se houver fundamento para utilização de fração diversa.
6. “Com advento da Lei 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. (...)”. (AgRg no HC n. 670.319/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021.)
7. Tratando-se de réu primário, de bons antecedentes, sem a valoração desfavorável de qualquer circunstância judicial, com pena corporal estabelecida em 8 (oito) anos de reclusão, isto é, não excedente a este patamar, de rigor a imposição do regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
8. Recursos parcialmente providos.